Tribunal: STF
Processo: AI 838104
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE UNIVERSIDADE. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA INDIRETA AO ARTIGO 5º, LIII E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA STF 279. 


  




1.  O Tribunal a quo decidiu a questão com fundamento no exame do conjunto fático-probatório constante nos autos e na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.099/95). Assim, eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta. Incidência da Súmula STF 279. 




2.  A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que as alegações de ofensa aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório pode configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Lei Maior. Precedentes. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.